Tribunal: TJDFT
Processo: 0710397-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710397-90.2019.8.07.0018 RECORRENTE: VALTER BERNARDINO DE SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA. 1. Apesar de interposto “recurso inominado” (Lei 9.099, art. 42), conhece-se do recurso interposto no prazo legal pelo autor, como apelação, se está demonstrado seu inconformismo e há pedido de reforma da sentença. 2. É possível o desconto em conta em conta corrente das parcelas de mútuo bancário. Precedente do STJ. 3. Não se determina a aplicação da multa imposta em decisão liminar, se está não foi confirmada na sentença, 3. Rejeitou-se a preliminar, negou-se provimento ao apelo e julgou-se prejudicado a agravo interno. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, 6o, 7o, inciso X, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que houve limitação ao mínimo existencial, bem como confiscou o salário do recorrente em total afronta à dignidade da pessoa humana. II - As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, o recurso extraordinário não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte recorrente tomou ciência do acórdão inserto no ID 23806925 no dia 10/3/2021, conforme registrado no sistema do PJE. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 11/3/2021 e terminou no dia 5/4/2021. Contudo, o apelo extremo foi interposto no dia 6/4//2021 (ID 24597969), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, recurso extraordinário não mereceria trânsito, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. A uma, porque a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1306034 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 24/4/2021). A duas, porque a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/03/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023